Tribunal: TJBA
Processo: 0202220-28.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0202220-28.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

APELADO: AGROPEVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ISOLADO DA OPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 685 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de oposição ajuizada por AGROPEVA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, por abandono de causa, com base no art. 485, inc. II, do CPC.

2. O Apelante sustenta a nulidade da sentença, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente em razão da matéria, alegando ainda conexão da presente ação com processo principal de cobrança (nº 0126859-05.2007.8.05.0001), que tramitavam perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.

3. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença, com base no art. 685 do CPC, para que as ações sejam julgadas de forma conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou isoladamente a ação de oposição, distribuída por dependência a ação de cobrança, ofende o disposto no art. 685 do CPC, exigindo o julgamento conjunto das ações conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 685 do CPC estabelece que a oposição deve ser julgada juntamente com a ação principal, sendo vedado o julgamento isolado, sob pena de nulidade.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de julgamento simultâneo da ação de oposição com a principal, quando houver conexão entre os feitos.

7. O julgamento isolado da oposição viola norma processual, o que impõe a anulação da sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0202220-28.2007.8.05.0001, sendo apelante J
OSE ROBERTO DOS SANTOS
e apelado,
AGROPEVA INDUSTRIA COMERCIO LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.